Tribunal: TJDFT
Processo: 0008223-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008223-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a renúncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos manifestada por MÁRCIO HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO, para fins de recebimento por RPV (ID: 49969514). Determino o cancelamento do precatório de ID: 42380360 (PCT n. 0743101- 11.2022.8.07.0000), mediante expedição de ofício à COORPRE. Expeça-se RPV, no limite de 40 salários-mínimos, em favor de MÁRCIO HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intime-se o Distrito Federal, por meio da PROPEC, para comprovar o pagamento da RPV de ID: 51611469, expedida em favor de MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS. Brasília, 15 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador